Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722041-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL GOMIDE FOINA D E C I S Ã O 1. Ratifico integralmente os fundamentos da decisão de ID 47505829, que deferiu o pedido liminar e concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo em vista a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora. 2. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca da alegação de litigância de má-fé e das preliminares suscitadas em contrarrazões, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator